Tribunal: TJDFT
Processo: 0770911-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIÇO SOCIAL – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL – SUPERAÇÃO DA MORA ESTATAL NO CURSO DA AÇÃO PELA OFERTA DE VAGA, DA QUAL A PARTE AUTORA NÃO FEZ USO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A pretensão da parte autora, que afirma estar extrema vulnerabilidade social, é a de compelir o Distrito Federal a prestar assistência social consistente em promover acolhimento institucional, porque está desempregado e em situação de rua. Aduziu que formulou pedido nesse sentido à Central de Vagas da SEDES, porém, não houve êxito, sendo informado que "vagas individuais para homens não estão saindo tendo em vista que a Secretaria está em greve".

2. No curso do processo o Distrito Federal informou que o serviço foi regularizado e que a vaga encontra-se à disposição da parte autora.

3. Em réplica, a Defensoria Pública, que atua nos interesses da parte autora, informou que não conseguiu mais contato com a parte autora, pugnando pela procedência dos pedidos. Sobreveio a sentença em que se reconheceu a perda superveniente do objeto da ação.

4. O processo teve início em razão da mora do Distrito Federal em prestar o serviço público de assistência social a pessoa em estado de vulnerabilidade social. No curso do processo o serviço foi disponibilizado para a parte autora, o que acarretou, não a perda superveniente do objeto da ação em razão da superação da mora estatal, mas sim a perda superveniente do interesse de agir do recorrente, porque mesmo com a colocação da vaga à sua disposição, não mais compareceu à Defensoria Pública para usufruir do serviço público que lhe foi disponibilizado.

5. O desinteresse da parte autora em utilizar o serviço social ofertado naquele momento processual, porque não voltou a procurar atendimento na Defensoria Pública, não garante a perpetuação do direito da vaga, em razão da forte demanda dos mesmos serviços sociais por outras pessoas em igualdade de vulnerabilidade social. Igual resultado se teria caso os pedidos iniciais fossem julgados procedentes e a parte autora não fizesse uso de imediato do serviço disponibilizado. De fato, correta se afigura a sentença que reconheceu o desaparecimento superveniente do interesse de agir.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.